Tribunal: TJDFT
Processo: 0706557-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. LC 118/05. EXTINÇÃO COM O PAGAMENTO ANTECIPADO. TEMA 4, STF. SUSPENSÃO PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECRETO 20.910/1932. RECONHECIMENTO DIREITO. RENÚNCIA TÁCITA. INOCORRENTE. TEMA 1109, STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É inadmissível a formulação de pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita, uma vez que, não tendo se conformado com a sentença, caberia à parte apelada ter interposto o recurso cabível. Pedido em contrarrazões não conhecido.
2. A Lei Complementar 118/2005 estabeleceu em seu art. 3o que a “extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150” do Código Tributário Nacional
2.1. O Supremo Tribunal Federal ao analisar o RE 566.621/SC, com repercussão geral reconhecida, Tema 4, firmou a seguinte tese: “É inconstitucional o art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005”.
2.2. necessário entender que ocorreu a homologação da contribuição previdenciária na data do pagamento antecipado e que o prazo prescricional para repetição é de 5 (cinco) anos, contados a partir do pagamento antecipado.
3. O Decreto no 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal, é claro ao estabelecer que a suspensão ocorre com o requerimento do titular do direito ou credor. Art. 4o, parágrafo único.
3.1. “Conforme se extrai do texto do art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, o requerimento administrativo é causa de suspensão do prazo de prescrição e a suspensão do prazo perdura durante o período de trâmite do processo administrativo, até que a comunicação da decisão final seja feita ao interessado.” (AREsp n. 1.931.843/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023).
4. O Tema 1109 do Superior Tribunal de Justiça definiu que “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
4.1. O referido aplica-se ao caso, de forma que o reconhecimento do direito da autora nos processos administrativos não gera renúncia tácita à prescrição.
5. Assim, os valores do indébito relativo aos anos anteriores ao quinquênio contado da data do requerimento administrativo estão prescritos e os demais valores permanecem hígidos, pois o processo administrativo não encerrou.
6. Dá-se por prequestionada a matéria.
7. Recurso conhecido. Pedido em contrarrazões não conhecidos por inadequação da via eleita. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.